Tribunal: TJBA
Processo: 0019904-69.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0019904-69.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Josemar Passos da Silva Advogado(s): PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO, JENNIFER CEU DOS SANTOS IMPETRADO: Governador do Estado da Bahia e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO. POLICIAL MILITAR. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA DENEGADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTUITO DE PROVOCAR REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. I – Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante qualquer provimento judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, objetivando, portanto, o aperfeiçoamento do julgado. II – Analisando os fundamentos dos presentes aclaratórios, observa-se que o acórdão ora embargado apreciou os fundamentos de fato e de direito invocados pelas partes, sendo demonstrados os motivos que levaram à conclusão do julgado. III- O STF e o STJ tem entendimento pacífico do no sentido de que não há preterição quando a Administração realiza nomeações em observação a decisão judicial. IV- Em relação a arguição de que existem jurisprudências contrárias ao acórdão embargado neste Tribunal, esclareço que a uniformização de jurisprudência, no âmbito dos Tribunais de Justiça, deve obedecer a norma regimental (arts. 216 a 230 do RITJBA), sendo os embargos de declaração meio inadequado para requerê-la. V – Não havendo nenhuma omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, não há que se rediscutir os fundamentos da sua conclusão. Em verdade, o embargante repete matéria já abordada, pretendendo, pela via inapropriada, rediscutir questões já analisadas e decididas, mas que se encontram em desconformidade com seus interesses. VI- Registre-se, ainda, que os Embargos de Declaração aviados com o fim de prequestionar determinada matéria, para posterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, não podem ser acolhidos quando ausentes a omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada. VII- Embargos de Declaração Rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0019904-69.2015.8.05.0000 em que figura como embargante Josemar Passos da Silva e como embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR